Tribunal: TJBA
Processo: 8000582-22.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000582-22.2020.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: ANAILDO LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUDMYLA ROCHA LAVINSKY, MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA

DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. MÚTUO CONSIGNADO EM FOLHA. MUNICIPIO EMPREGADOR. REPASSE. FALTA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA DE ENCARGOS EM CONTA DO SERVIDOR. REPERCUSSÃO INDEVIDA. ILÍCITO. DANO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILDADE OBJETIVA. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. IMPOSITIVIDADE.

I - A Instituição Financeira que atrai clientes para firmarem empréstimos consignados em folha de pagamento pratica ato ilícito quando, sem prévia ciência do devedor, abate de sua conta corrente valores e juros decorrentes do descumprimento de obrigação de conveniado seu e empregador daquele, sendo impositiva a sua responsabilização pelos danos decorrentes dessa prática abusiva, como bem expressou a sentença, ora mantida.

II - O valor de dez mil reais expressa-se proporcional ao dano moral decorrente da severa diminuição dos vencimentos do Apelado em razão da prática ilícita do Apelante.

III - Impositiva a incidência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor quando carente de boa-fé a Instituição Financeira, como
in casu.

IV - Mantém-se a condenação honorária sucumbencial fixada na razão máxima prevista em lei, embora tenha havido a confirmação da sucumbência nesta Instância.

APELO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000582-22.2020.8.05.0138
, da Comarca de Jaguaquara, em que figura como
Apelante
BANCO BRADESCO

e como
Apelado
ANAILDO LIMA DOS SANTOS.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA